Tribunal: TJBA
Processo: 0023266-79.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0023266-79.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ROBERVAL ALVES PEREIRA Advogado(s): ALVARO FRANCO RAMOS, ALAN FRANCO RAMOS IMPETRADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador. 2. Quanto ao ponto suscitado pelo embargante, especificamente, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido manifestou-se, expressamente, acerca da existência de correlação entre o tema aplicado e o caso concreto. 3. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno nº. 0023266-79.2015.8.05.0000, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA, e Embargado ROBERVAL ALVES PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração.